Tribunal: STF
Processo: ARE 1329883
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Banco Votorantim S/A (sucessor de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento) interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - LEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’ DO CREDOR FIDUCIÁRIO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 4º C/C ART. 5º, I, DA LEI 14.937/2003 - CONSTITUCIONALIDADE - RECONHECIMENTO.



–     Ainda que resolúvel a propriedade, o credor fiduciário é o proprietário do bem, permanecendo o devedor fiduciário, até o adimplemento da obrigação, somente com sua posse direta.



–     O credor fiduciário é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa à cobrança de IPVA, nos termos da Lei nº 14.937/2003”



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, inc. III, als. a, c e d da Constituição Federal.



    Sustenta o recorrente violação aos arts. 146, inc. III, als. a e b, e 155, inc. III, da Constituição Federal.



    O Segundo Vice-Presidente da Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo por considerá-lo intempestivo.



    Contra essa decisão foi manejado o agravo dirigido ao STF.



    Decido.



    Não merece reparos a decisão agravada, porquanto intempestivo o recurso extraordinário, visto que não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, conforme estabelece o artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Conforme consta da decisão agravada, o acórdão recorrido foi publicado em 5/12/2017 e, considerando a suspensão dos prazos processuais no período de 20/12/2017 a 20/1/2018, o recurso extraordinário poderia ter sido interposto até o dia 26/1/2018. Todavia, a interposição do recurso ocorreu em 29/1/2018, intempestivamente.



    Quanto ao feriado ocorrido em 8/12/2017 (Dia da Justiça), a decisão agravada dá conta de que o agravante não teria se desincumbido do ônus de comprovar, por meio de documento hábil, a suspensão do expediente naquela data, inobservando, pois, a regra prevista no art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o “recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”.



    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18. O acórdão desse último julgado porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Feriado local não comprovado quando da interposição do recurso. Precedentes. 



    1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo manejado contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 



    2. O art. 1.003, § 6º, do referido diploma legal determina que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”



    Inobstante o feriado do Dia da Justiça ser mencionado em lei federal (Lei nº 1.408, de 9 de agosto de 1951), é certo que, além da organização judiciária de cada ente federativo constar em lei própria, cada Tribunal emite atos normativos internos a regular o expediente em datas como a mencionada. 



    Assim, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal editou a Portaria GDG nº 1/2022, na qual consta o dia 8 de dezembro como feriado, com fundamento no art. 62, inc. IV, da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966. Por sua vez, a lei mencionada dispõe especificamente sobre os feriados na Justiça Federal, não se aplicando automaticamente aos Tribunais de Justiça estaduais.



    Vide, no mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática:



    “A alegação da agravante de que, ‘a teor do que dispõe a Portaria n.º 04 do STF (em anexo), em seu artigo 1.º, inciso III, é considera[do] feriado nacional por esta Corte o período compreendido entre os dias 31 de março a 4 de abril de 2021’ não tem o condão de atestar a tempestividade do recurso extraordinário interposto.



    Pela Portaria n. 4 do Supremo Tribunal Federal (DOU 8.1.2021) se estabeleceu como feriado o período de 31 de março a 4 de abril de 2021, como disposto no inc. II do art. 62 da Lei n. 5.010, no qual se dispõe:



    ‘Art. 62. Além dos fixados em lei, serão feriados na Justiça Federal, inclusive nos Tribunais Superiores: I - os dias compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive; II - os dias da Semana Santa, compreendidos entre a quarta-feira e o Domingo de Páscoa; III - os dias de segunda e terça-feira de Carnaval; IV - os dias 11 de agosto, 1º e 2 de novembro e 8 de dezembro’.



    Essa disposição não se aplica automaticamente aos Tribunais estaduais, incluído o Tribunal de Justiça do Paraná.



    A petição do recurso extraordinário foi juntada em 14.4.2021, quando findo o período legal previsto, sendo, portanto, intempestiva, conforme atestado pelo Tribunal estadual no juízo sobre sua admissibilidade” (ARE nº 1.352.109, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/11/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3030 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente